Tribunal: TJES
Processo: 5019798-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019798-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADINARTE FONSECA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PESSOA IDOSA. DOENÇAS CRÔNICAS. PRESÍDIO MILITAR COM CONDIÇÕES DE TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar e realização de exame criminológico. O agravante, idoso de 72 (setenta e dois) anos, portador de doenças crônicas (diabetes tipo II, hipertensão, obesidade, depressão), argumenta que o ambiente prisional é inadequado para o acompanhamento médico contínuo, requerendo a concessão de prisão domiciliar com base no art. 117, inciso II, da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a situação de saúde do agravante configura hipótese excepcional para concessão de prisão domiciliar, mesmo em regime semiaberto;
(ii) avaliar a necessidade de realização de exame criminológico e estudo social e psicológico nos termos do art. 117 da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de prisão domiciliar para regimes mais gravosos (semiaberto e fechado) é admissível apenas em situações excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada no sistema prisional, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. O agravante não demonstrou documentalmente a insuficiência do tratamento ofertado no Presídio Militar do Estado do Espírito Santo. Relatórios médicos e institucionais anexados aos autos atestam que o presídio dispõe de infraestrutura e condições adequadas para atender às necessidades de saúde do recorrente, inclusive com acesso a atendimento médico particular e público.

5. Idade avançada e doenças crônicas controladas, por si só, não configuram situação excepcional para concessão de prisão domiciliar, conforme precedentes do STJ e do TJES.

6. A realização de exame criminológico e estudo social não se mostra imprescindível, pois os laudos médicos apresentados já demonstraram a ausência de justificativa para a medida excepcional pleiteada.

7. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O deferimento da prisão domiciliar para regimes mais gravosos exige comprovação da impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.

2. Idade avançada e doenças crônicas controladas não caracterizam, por si só, situação excepcional para concessão de prisão domiciliar.

3. A realização de estudo social e/ou psicológico são dispensáveis quando os elementos dos autos são suficientes para demonstrar a inadequação do pedido.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 117, inciso II; art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 844.029/SP, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 896.144/SP, rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5010118-82.2022.8.08.0000, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 04/05/2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5014603-91.2023.8.08.0000, rel. Des. José Augusto Farias de Souza, julgado em 16/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ADNARTE FONSECA
,

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000978-67.2022.8.08.0035, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar e a realização de exame criminológico.

Razões recursais (ID nº 11561942), em que a defesa relata ser o agravante pessoa idosa, com 72 (setenta e dois) anos de idade, encontrando-se custodiado no Presídio Militar do Estado do Espírito Santo. Alega que o reeducando apresenta diabetes tipo II, complicações neuropáticas, hipertensão, obesidade e depressão, necessitando de acompanhamento médico contínuo que não pode ser atendido no ambiente prisional. Desse modo, pautando no art. 117, inciso II, da LEP, requer a reforma da decisão impugnada, com a concessão da prisão domiciliar; a realização do estudo social e psicológico (art. 117, LEP); a retificação do cálculo, incluindo o período de cumprimento de prisão temporária pelo agravante de 24/01/1994 a 04/05/1994, possibilitando a progressão de regime ao semiaberto.

Contrarrazões do
Parquet
em ID nº 11561942, para que seja conhecido e improvido o recurso.

Decisão do Juízo
a quo
, em ID nº 11561942, que procedeu à progressão de regime de cumprimento de pena do agravante, do fechado para o semiaberto, mantendo os demais termos da decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11614966, opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ADNARTE FONSECA
,

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000978-67.2022.8.08.0035, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar e a realização de exame criminológico.

Razões recursais (ID nº 11561942), em que a defesa relata ser o agravante pessoa idosa, com 72 (setenta e dois) anos de idade, encontrando-se custodiado no Presídio Militar do Estado do Espírito Santo. Alega que o reeducando apresenta diabetes tipo II, complicações neuropáticas, hipertensão, obesidade e depressão, necessitando de acompanhamento médico contínuo que não pode ser atendido no ambiente prisional. Desse modo, pautando no art. 117, inciso II, da LEP, requer a reforma da decisão impugnada, com a concessão da prisão domiciliar; a realização do estudo social e psicológico (art. 117, LEP); a retificação do cálculo, incluindo o período de cumprimento de prisão temporária pelo agravante de 24/01/1994 a 04/05/1994, possibilitando a progressão de regime ao semiaberto.

Contrarrazões do
Parquet
em ID nº 11561942, para que seja conhecido e improvido o recurso.

Decisão do Juízo
a quo
, em ID nº 11561942, que procedeu à progressão de regime de cumprimento de pena do agravante, do fechado para o semiaberto, mantendo os demais termos da decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11614966, opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Pois bem.

Inicialmente, é importante frisar que o pedido de progressão de regime suscitado pela defesa está prejudicado, na medida em que o magistrado reconheceu fazer jus o recorrente à progressão, declarando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

Passo, neste viés, à análise da pretensão da defesa,
concernente ao pedido de concessão do direito ao agravante de cumprir o restante de sua pena em domicílio
.

Destaca-se que o agravante conta com 72 (setenta e dois) anos de idade, tendo sido condenado ao cumprimento de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, do Código Penal.

A concessão do direito à prisão domiciliar está disciplinada no art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), estabelecendo a previsão deste benefício ao condenado que encontra-se em cumprimento de pena em regime aberto.

Transcrevo o dispositivo legal que abarca o tema:

“Art. 117.
Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido da viabilidade de concessão do direito ao cumprimento de pena aos reeducandos que estão em regime mais gravoso (semiaberto ou fechado), em situações excepcionais, na hipótese em que acometidos de doença grave que lhes impossibilitem de permanecer na unidade prisional. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO SISTEMA PRISIONAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu habeas corpus preventivo em que o agravante pleiteava a concessão de prisão domiciliar para o paciente, com mandado de prisão em aberto, em razão de doença grave. O agravante alega que a condição de saúde do paciente justificaria o regime domiciliar, dispensando a análise preliminar pelo juízo da execução sobre a adequação da assistência médica no sistema prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de cumprimento do mandado de prisão impede a análise do pedido de prisão domiciliar; e (ii) se o estado de saúde do paciente configura constrangimento ilegal que justifique a concessão de prisão domiciliar, independentemente de manifestação do juízo da execução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 117, II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar é excepcionalmente cabível para condenados com doença grave em regime aberto. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar para regimes mais severos (semiaberto e fechado) apenas quando demonstrada a impossibilidade de assistência médica adequada no sistema prisional.

4. No caso, o mandado de prisão da paciente ainda não foi cumprido, de modo que inexiste decisão do juízo da execução acerca da capacidade da unidade prisional em prestar o tratamento médico necessário. Tal análise compete ao juízo responsável pela execução, que possui melhores condições para avaliar a necessidade da medida.

5.
A idade avançada e doenças preexistentes, por si só, não autorizam a concessão automática de prisão domiciliar, devendo ser considerados diversos fatores, como a gravidade do delito, a situação de risco individual e as medidas adotadas pelo poder público para mitigar o risco à saúde dos detentos.

6. Para modificar as conclusões da instância ordinária e reconhecer o constrangimento ilegal alegado, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.

IV. RECURSO DESPROVIDO.

(
STJ.
AgRg no HC n. 844.029/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe de 2/12/2024
.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE CONDENADA A CUMPRIR PENA EM REGIME FECHADO. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO ADEQUADO PRESTADO PELO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, as instâncias ordinárias atestaram que não fora demonstrada "a ausência de assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, no estabelecimento em que a Paciente cumprirá a sua pena, conforme estabelece o artigo 14 da Lei de Execuções Penais, não há que se falar em iminência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via" (e-STJ fls. 158/159).

2.
Via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado.

3. No caso, todavia, apesar da gravidade do estado de saúde da paciente, nota-se que o Estado vem adotando medidas necessárias para a preservação da integridade física da acusada, não tendo a defesa, outrossim, comprovado a ausência de condições da unidade prisional, em fornecer o devido acompanhamento médico.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ.
AgRg no HC n. 896.144/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe de 3/10/2024
.)”

Na situação em apreço, contudo, o recorrente deixou de apresentar provas documentais que demonstre a inviabilidade do Presídio Militar do Estado do Espírito Santo, local em que encontra-se em cumprimento de pena, de lhe conferir a assistência médica necessária ao seu tratamento de saúde.

Conforme enfatizado pelo Ministério Público (ID nº 11561942) e também em manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11614966), ambos os laudos acostados ao processo, seja aquele emitido pela médica particular do agravante, como o Relatório de Saúde elaborado pela Divisão Corporativa Prisional da Corregedoria do PMES, acerca da situação de saúde do apenado, demonstram que o presídio militar possui condições de manter o tratamento ao qual o recorrente necessita.

Nos termos em que descreve o laudo médico colacionado aos autos pela defesa, o recorrente é portador de diabetes mellitus (CID E11), apresentando complicações neuropáticas, hipotireoidismo, hipertensão e obesidade.

Declara a médica que o apenado está em “
tratamento crônico das comorbidades relatadas, mas ainda fora da meta terapêutica, pois requer melhor adaptação da alimentação e exercício físico, os quais fazem parte do tratamento
”, não indicando o documento que o presídio ao qual se encontra está impossibilitado de atender às suas necessidades de saúde.

Ademais, registra o Relatório de Saúde da Corregedoria do PMES, que o Presídio Militar possui rede ambulatorial que pode prestar assistência médica aos detentos que lá se encontram, sem contar que o agravante pode receber atendimento pela rede pública de saúde e, inclusive, ser atendido por profissional particular. Ademais, é importante destacar que havendo prescrição médica e nutricional, o apenado também pode perceber atendimento especializado, que se adéque à alimentação necessária ao seu tratamento; podendo ainda realizar atividade física regular no presídio.

Neste prisma, como bem ponderado pelo órgão ministerial de primeiro e segundo grau, apesar de possuir o recorrente idade superior a 70 (setenta) anos, este não encontra-se acometido com debilidade de saúde extrema que permita realizar o cumprimento do restante de sua pena em domicílio.

Em análise de situação similar à que ora se apresenta, seguem os seguintes arestos do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR POR PROBLEMAS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE DA DOENÇA E CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL FORNECER OS CUIDADOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados, que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena. Precedentes. 2.
De acordo com a documentação constante dos autos, o Agravante está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional
. 3.
Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar.
4. Recurso desprovido. (
TJES
.
Agravo de Execução Penal nº 5010118-82.2022.8.08.0000; 2ª Câmara Criminal; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;
04/May/2023
)”

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE – AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a concessão do benefício da prisão domiciliar, deve ser levado em consideração se o estado de saúde do reeducando realmente se mostra grave e se o Estado não dispõe de meios adequados para tratá-lo. Na hipótese, o fato de o paciente possuir uma doença crônica, por si só, não lhe dá o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar, especialmente porque não restou demonstrada a insuficiência ou inadequação do tratamento que vem recebendo na unidade em que cumpre a penalidade
. 2. Para fazer jus à prisão domiciliar, o beneficiário deve estar cumprindo a pena em regime aberto, ressaltando-se que será admitido para os condenados que cumprem pena em regime semiaberto em situações excepcionais, o que, definitivamente, não se verifica na hipótese. 3. Recurso a que se nega provimento. (
TJES.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5014603-91.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Criminal; JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA;
16/Feb/2024
).”

Por fim, não se mostra imprescindível a realização do estudo social e/ou psicológico (art. 117, LEP), na medida em que os dois laudos constantes no processo demonstraram que o estado de saúde do apenado não lhe permite ser contemplado com a medida excepcional da prisão domiciliar e também porque vem sendo ofertado ao recorrente, dentro do presídio, todo o tratamento do qual necessita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, mantendo na íntegra a decisão impugnada.

É como voto.